Tribunal: TJDFT
Processo: 0730353-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0730353-78.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO SILVA DUARTE e EMILY INGRID COSTA DA SILVA PACIENTE: ELIEZER VIEIRA MAIA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de ELIEZER VIEIRA MAIA no qual aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF, que estaria causando constrangimento ilegal ao paciente em decorrência da manutenção da prisão preventiva e do excesso de prazo na restrição da liberdade do paciente. O feito não foi instruído com os documentos necessários ao exame do alegado, não constando nada além do instrumento de procuração (ID 29201092), motivo pelo qual, por meio do despacho de ID 29270294, oportunizou-se a correta instrução do feito. O impetrante apresentou o petitório de ID 29342854, acompanhado de documentos. Considerando que não foi acostado o decisum que decretou a prisão do paciente, concedeu-se a derradeira oportunidade para que a Defesa providenciasse a necessária instrução do writ, sob pena de não admissão (ID 29551502). Sobreveio o petitório de ID 29721622 pugnando pela desistência do feito. É o relato do necessário. DECIDO. Considerando a manifestação do impetrante (ID 29721622), nos termos do art. 89, inciso XIII, do RITJDFT[1], HOMOLOGO o pedido de desistência para que surta os jurídicos e legais efeitos, e julgo prejudicado o writ. Intimações necessárias. Após, arquive-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - homologar desistências e transações;